Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738688-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PAULO SOARES LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Antônio de Melo Oliveira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão da penhora sobre o veículo descrito nos autos. Em suas razões, o agravante afirma ser o legítimo possuidor do veículo e que o utiliza como instrumento de trabalho, por meio do aplicativo Uber, desde quando adquiriu o bem. Narra que o veículo foi financiado em nome de sua irmã, Maria do Carmo de Oliveira Sales, que é ré no cumprimento de sentença no 0021632-21.1997.8.07.0001. Aduz que, no referido processo, após inúmeras tentativas frustradas de recebimento de valores, foi encontrado o veículo em questão, tendo sido determinada a penhora. Sustenta que o veículo foi financiado em 48 meses, sendo que o pagamento das parcelas teve início em 25/12/2016 e foi concluído em 25/10/2020. Argumenta que, como a quitação se deu em meio a crise pandêmica, não pôde transferir a titularidade do bem. Alega que, ao adquirir o automóvel penhorado, deu como entrada seu veículo antigo, da marca Prisma Maxx, o que foi provado nos autos. Além disso, afirma que teve diversos gastos com o veículo objeto de constrição, o que comprova ser o legítimo possuidor do bem. Aduz que, na apólice de seguro do carro referente aos anos 2017, 2018 e 2019, consta como principal condutor o agravante, e que, em 2022, o seguro foi feito em seu nome. Aduz que a transferência de coisas móveis se opera com a tradição, o que, no presente caso, aconteceu em 2016. Pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça o agravante como o legítimo possuidor do automóvel, afastando-se a penhora incidente sobre o bem. Além disso, requer a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da busca e apreensão do veículo, até o julgamento do mérito do presente agravo. A parte agravada, espontaneamente, apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo não provimento do mesmo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, com relação à tempestividade, a parte agravada pretende que o prazo recursal seja contado a partir da publicação da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente. Contudo, o agravante interpôs embargos de declaração contra a referida decisão, que, por sua vez, foram julgados por meio da decisão de ID no 139764265, disponibilizada somente em 18/10/2022. Como o presente agravo de instrumento foi interposto em 16/11/2022, impõe-se reconhecer a tempestividade do recurso. Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o agravante ser privado de exercer o seu ofício, caso não possa mais utilizar o veículo em razão de eventual apreensão do bem. Por outro lado, com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ao menos por ora, a tese expendida pelo recorrente não parece revestir-se de plausibilidade. Com efeito, nos termos do art. 678 do CPC, provado o domínio ou a posse do bem, mostra-se possível a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. Contudo, no caso dos autos, não obstante tudo leve a crer que, de fato, o agravante utiliza o veículo penhorado para auferir renda, por meio do aplicativo Uber, não parece haver prova de que o recorrente é o único que utiliza o bem. Além disso, não é verossímil a alegação de que o veículo está quitado desde 2020, mas que, até o presente momento, não foi possível alterar o domínio do bem junto ao Detran. Veja-se, a esse respeito, o que foi decidido pelo Juízo a quo: “No momento não vislumbro probabilidade do direito alegado como suficiente para suspender o cumprimento de sentença. Isso porque o embargante não demonstrou o pagamento das parcelas do financiamento, como alegou na inicial, e ainda reconheceu que o veículo encontra-se registrado em nome da executada. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória”. Ao menos por ora, o agravante não parece ter apresentado elementos capazes de infirmar os fundamentos em que se baseou o Magistrado singular. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:52:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator